Tribunal: STF
Processo: HC 254043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DA PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2025, por Marcelo Gomes da Silva, em benefício de J J M, contra contra decisão do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 945.365/SP, por ser “mera reiteração” de impetração anterior.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em definitivo, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável, praticado contra vítima com deficiência mental.



    3. Depois do trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2224421-02.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que indeferiu, liminarmente, a impetração, assentando a incompetência para julgar o habeas e a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal (fls. 23-31, doc. 2, e fls. 49-56, 
doc. 11).



     



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 945.365/SP 
no Superior Tribunal de Justiça, afirmando-se a existência de constrangimento ilegal por ter sido o paciente preso quando ainda poderia utilizar-se de recursos que poderiam levar à sua absolvição. O Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu do Habeas Corpus n. 945.365/SP, por ser “mera reiteração” de impetração anterior (doc. 11).



    5. No presente habeas corpus, o impetrante pleiteia a “restituição do prazo recursal para interposição dos recursos admissíveis”, pois “os Patronos que representavam os interesses do Paciente não interpuseram os remédios jurídicos cabíveis”.



    Busca a expedição de “alvará de soltura”, afirmando que, no período entre o inquérito e a sentença condenatória, não se tem notícia de que “o Paciente tenha coagido testemunhas, fugido do distrito da culpa, ou se furtado da aplicação da lei penal. Pelo contrário, sempre se fez presente nas oportunidades em que foi solicitada a sua presença”.



    Sem explicitar fundamentação específica, afirma a necessidade de revisão da pena aplicada e a alteração do regime prisional, afirmando haver “provas claras e inequívocas no processo que convalide tamanha reprimenda, como injustamente ocorreu nestes autos”.



    Este o requerimento e o pedido:



     “(...) Ante todo a exposto, a Defesa, pautada nos inúmeros argumentos salientados acima, espera confiantemente que referidos pontos sejam acolhidos, por ser medida de justiça. 



    Outrossim, requer que todas as publicações e/ou intimações relativas ao presente feito sejam remetidas via imprensa oficial em nome do Dr. MARCELO GOMES DA SILVA, inscrito na OAB/SP sob o nº 177.461, e após o exame do presente, por uma de suas Turmas, seja a liminar confirmada, como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie vertente, o habeas corpus teria como objeto decisão monocrática do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que não conheceu do Habeas Corpus n. 945.365/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas 
corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices intransponíveis ao prosseguimento desta impetração.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Ademais, na espécie, as instâncias antecedentes não conheceram das impetrações por óbices formais, não tendo, portanto, apreciado as questões jurídicas apresentadas neste habeas corpus, referentes à dosimetria da pena e fixação do regime fechado. 



    Nesse contexto, o exame per saltum da pretensão apresentada representaria incabível supressão de duas instâncias, podendo, inclusive, mostrar-se prejudicial ao paciente no caso de denegação de ofício da ordem pelo Supremo Tribunal Federal.



    10. Tem-se, ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora